Tribunal: TJPA
Processo: 0813069-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813069-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RED RENT A CAR LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

PROCURADOR: PEDRO ROBERTO ROMAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO. FIM DO STAY PERIOD. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por RED RENT A CAR LTDA contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, em sede de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com autorização para cumprimento fora do horário forense, uso de força policial e arrombamento, se necessário (DL 911/69, art. 3º). Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno, reiterando a tese de essencialidade do bem à atividade empresarial, o que foi rejeitado pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de efeito suspensivo para impedir a busca e apreensão de veículo de empresa em recuperação judicial, sob alegação de essencialidade do bem; (ii) estabelecer se o decurso do prazo legal de suspensão das execuções (stay period) impede a continuidade de atos constritivos em desfavor da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se fazem presentes no caso.

4.

A alegação genérica de essencialidade do veículo não foi acompanhada de elementos objetivos e provas mínimas (como quadro de frota, rotas comerciais ou vínculos operacionais), não sendo suficiente para justificar a suspensão da liminar de busca e apreensão.

5.

A jurisprudência, inclusive de Tribunais Superiores, exige demonstração cabal da essencialidade do bem de capital à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o que não ocorreu no presente caso.

6.

O prazo de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, prorrogável uma única vez, expirou antes da interposição do agravo, sem prova de prorrogação ou deliberação dos credores que autorizasse eventual extensão do período de blindagem (stay period), conforme o novo regime instituído pela Lei nº 14.112/2020.

7.

Encerrado o stay period, é possível a retomada dos atos executivos, inclusive busca e apreensão, salvo decisão específica do juízo recuperacional reconhecendo a essencialidade do bem de capital, o que inexiste nos autos.

8.

O precedente do STJ (REsp 2.057.372/MT) consolida a interpretação de que, exaurido o prazo de suspensão legal, o juízo da recuperação judicial não detém mais competência universal para obstar atos executivos promovidos por credores extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão exige prova concreta da essencialidade do bem à atividade da empresa em recuperação judicial.

2.

O fim do prazo legal do stay period (180 dias, prorrogável uma única vez) permite a retomada de atos constritivos por credores extraconcursais, salvo deliberação expressa da assembleia de credores ou decisão específica do juízo recuperacional sobre a essencialidade do bem.

3.

A mera alegação genérica de indispensabilidade do veículo não afasta os efeitos da alienação fiduciária nem impede a eficácia da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, e 49, §3º; DL 911/69, art. 3º; CPC, arts. 300, 932, II, 1.019, I e II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

·

TJ-SP, AI 2050948-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 13.05.2024, 35ª Câmara de Direito Privado.

·

TJ-MT, AI 1002788-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024, Terceira Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
RED RENT A CAR LTDA
contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0863811-64.2024.8.14.0301, deferiu liminar para apreensão de veículo FIAT Mobi Like 2021/2021, com autorização de cumprimento fora do horário forense, força policial e arrombamento, se necessário (DL 911/69, art. 3º).

Distribuído o recurso à 2ª Turma de Direito Privado, foi
indeferido o efeito suspensivo
, mediante decisão monocrática (ID 28365218), por ausência de prova concreta da essencialidade do bem à atividade empresarial e por entender encerrado o
stay period
da recuperação judicial, determinando, ainda, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).

Na sequência, o Bradesco Administradora de Consórcios LTDA apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID 29148638, 11/08/2025), pugnando pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial (LRF, art. 49, §3º) e de que o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da LRF já se encontrava exaurido.

Inconformada com a decisão monocrática que negara a tutela de urgência recursal, a agravante interpôs
agravo interno
(CPC, art. 1.021), requerendo a reconsideração pelo Relator ou a submissão do tema ao Colegiado, reiterando a tese de indispensabilidade do veículo e a competência do juízo recuperacional para aferição da essencialidade.

Regularmente intimada para oferecer
contrarrazões ao agravo interno
, a parte agravada
não se manifestou no prazo legal; o prazo transcorreu
in albis
, com a devida certificação nos autos e consequente remessa do feito para inclusão em pauta de julgamento perante a 2ª Turma de Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que os recursos interpostos são cabíveis e tempestivos, pelo que conheço do agravo de instrumento de ID n. 27925223 e do agravo interno de ID n. 28894368.

Mérito Recursal

No momento, insta reiterar os fundamentos da decisão monocrática de ID n. 28365218, razão pela qual se conclui pela ausência dos requisitos do art. 300 c/c arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, ratifica-se que a parte agravante não comprovou, mediante elementos objetivos, a alegada essencialidade do automóvel (FIAT Mobi Like) à manutenção mínima de sua atividade empresarial. Destaca-se que nem mesmo no agravo interno de ID n. 28894368 a parte recorrente apresenta provas mínimas capazes de atestar os fatos que pretende ver provados.

A respeito, conferir o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão e determinou a intimação do Requerido para indicar, no prazo de 5 dias, o endereço de localização do veículo – Créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial –
Não comprovada a essencialidade do bem (nesta ação) – Descabida a suspensão da ação e possível a concessão da liminar de busca e apreensão
– RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2050948-72.2024.8.26.0000 José Bonifácio, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 13/05/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI Nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. “Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”. A questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218” para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda. Anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade do referido veículo, não servindo para a finalidade de demonstrar as alegações de que o bem seria necessário “para o fechamento de novos contratos”, “se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado)”, sendo “diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”.
Não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora, a qual, data vênia, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este, inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste. Notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo, não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial
. Recurso provido. Decisão reformada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002788-50.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

A mera invocação genérica de indispensabilidade, desacompanhada de prova robusta (v.g., vinculação operacional específica do bem, quadro de frota, rotas/contratos que dependam do veículo, impactos mensuráveis), não satisfaz o ônus probatório exigido para a medida excepcional.

Igualmente, não se evidencia perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da liminar de busca e apreensão regularmente deferida com base no art. 3º do DL 911/69.

Outrossim, quanto ao alcance do
stay period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, verifica-se que o prazo legal se conta do deferimento do processamento da recuperação judicial (28/06/2024), tendo expirado em 25/12/2024, inexistindo prova de prorrogação. Ainda que se admitisse, em tese, uma única prorrogação, o termo final máximo seria 23/06/2025, data anterior à interposição do presente recurso.

Exaurido o período de suspensão, restabelece-se a possibilidade de retomada dos atos executivos, salvo decisão específica do juízo universal reconhecendo a essencialidade do bem — providência que, no caso concreto, não foi demonstrada.

Nesses termos, conferir:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2.
STAY PERIOD
. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (...) 2. Especificamente sobre o
stay period
, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal". 2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados. 2.2 O disposto no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n . 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14 .112/2020, a extensão do
stay period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay period
(além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido
. 3.
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay period
. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial .3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 3.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem
. 4.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 4.1 Deveras, se mesmo com o decurso do
stay period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores etc.), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2057372/MT, 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

O precedente do STJ (REsp 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) confirma que, sob a Lei 14.112/2020, o
stay period
é de
180 dias
,
prorrogável uma única vez
por igual período (até
360 dias
), sendo
vedada qualquer extensão
além disso
sem deliberação prévia e favorável da assembleia de credores
. Exaurido o r. prazo – ainda que com sentença de concessão –
afasta-se a ideia de juízo universal
, restando ao juízo recuperacional
competência estrita
para sobrestar
apenas durante a blindagem
atos constritivos sobre
bem de capital essencial
.

Fixou-se, ainda, que
bem de capital essencial
é
bem corpóreo, na posse da recuperanda, utilizado no processo produtivo
. Fora dessa hipótese
não cabe retenção por essencialidade
, impondo-se a
equalização tempestiva
dos
créditos extraconcursais
na via própria.

Assim, no caso ora em mãos,
sem deliberação dos credores para alongar o
stay period
e
inexistindo prova/decisão específica de essencialidade
do veículo indicado,
correta
a manutenção dos atos executivos e a
negativa de efeito suspensivo
, em plena consonância com a
ratio decidendi
do precedente do Tribunal Superior.

Logo, não há óbice legal atual ao cumprimento da liminar.

Diante disso,
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 28365218 que
indeferiu o efeito suspensivo
ao agravo de instrumento;
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno
, preservando-se a eficácia da liminar de busca e apreensão até ulterior deliberação de mérito e/ou eventual decisão do juízo recuperacional acerca de essencialidade, se provocada e devidamente comprovada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno
(CPC, art. 1.021) e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo

a decisão monocrática de ID n. 28365218
que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Preserva-se a eficácia da liminar de busca e apreensão até ulterior deliberação de mérito e/ou eventual decisão do juízo da recuperação judicial dentro dos limites legais (Lei 11.101/2005), se provocada e acompanhada de prova específica de bem de capital essencial.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2025